Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. EMPRESÁRIO. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PRÓ-LABORE. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DO AUFERIDO PELO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. MODULAÇÃO AO AUFERIDO PELO EXECUTADO. PRÓ-LABORE. ALCANCE SUBSTANCIAL. PENHORA DE PARTE DO AUFERIDO. LEGITIMIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).

3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executado com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.

4. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).

5. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser realizada de forma sistemática e em consonância com o objetivo da salvaguarda e do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de pró-labore, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).

6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.